Tribunal: TJBA
Processo: 8006891-14.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006891-14.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREUZA MARIA GUIMARAES e outros

Advogado(s)
:
EUDES ROMAR VELOSO DE MORAIS SANTOS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, EUDES ROMAR VELOSO DE MORAIS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de seguro, determinar a devolução em dobro de valores descontados e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00
(três mil reais).

II. Questão em discussão
2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação do seguro; (ii) definir se a restituição dos valores deve ser simples ou em dobro, considerando a modulação de efeitos do STJ; (iii) avaliar a necessidade de majoração ou redução do valor fixado para danos morais; (iv) estabelecer o termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir
3.
I
ncide o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar a regularidade da contratação, o que não ocorreu nos autos pela ausência de instrumento contratual assinado.

4. Conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS, a restituição em dobro para contratos que não envolvem serviços públicos aplica-se aos pagamentos realizados após 30/03/2021; para descontos anteriores, a devolução deve ser simples, salvo prova de má-fé, não demonstrada no caso.

5. O desconto indevido de verba de natureza alimentar em benefício previdenciário ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a reparação moral.

6. O valor da indenização deve ser majorado para R$10.000,00
(dez mil reais)
, patamar que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos precedentes deste Tribunal.

7. Tratando-se de responsabilidade extracontratual por inexistência de relação jurídica, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso
do réu
provido em parte
. Recurso da autora provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas

nº

8006891-14.2023.8.05.0022
,

em que figuram, simultaneamente, como apelantes e apelados,
B
RADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S.A.
e
CREUZA MARIA GUIMARÃES.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DO
RÉU
e DAR PROVIMENTO AO RECURSO D
A AUTORA
, nos termos do voto condutor.